Tribunal: TJSP
Processo: 1040742-59.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de dívida c. c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, com a fixação de sucumbência parcial – Admissibilidade – Hipótese em que o apelante sucumbiu apenas em relação ao valor pleiteado a título de indenização por danos morais – Condenação

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de dívida c. c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, com a fixação de sucumbência parcial – Admissibilidade – Hipótese em que o apelante sucumbiu apenas em relação ao valor pleiteado a título de indenização por danos morais – Condenação em valor inferior ao pleiteado que não importa em sucumbência recíproca – Aplicação da Súmula 326 do STJ e artigo 86, parágrafo único, do CPC – Sentença reformada em parte, para condenar a apelada ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais – Honorários advocatícios majorados – Recurso provido.